Tribunal: TJDFT
Processo: 0724816-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSOLVÊNCIA CIVIL. DECRETAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

1. A fraude à execução pressupõe a existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, bem assim, após sua citação, que tenha promovido a alienação ou transferência de bem de sua propriedade.

2. Sendo evidente que o crédito demandado judicialmente e que deu ensejo a decretação da fraude à execução não é exigível, eis que, no processo em comento, houve parcelamento da dívida mediante uso de precatório judicial, bem assim que tal dívida, repita-se, inexigível, sequer era capaz de reduzir o devedor à insolvência no momento em que houve a transferência da propriedade imobiliária, há que ser rejeitada a alegação de fraude à execução.

3. Agravo de instrumento provido.